Tribunal: TCU
Processo: 040.180/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 394/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.180/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Amorim Callou (CPF XXX.645.923-XX); Bruno Viana Gonçalves (CPF XXX.160.171-XX); Daniel Adonai Machado Caldeira (CPF XXX.746.956-XX); Eduardo Antônio Andrade dos Santos (CPF XXX.274.089-XX); Fábio Rafael Teixeira de Santana (CPF XXX.784.565-XX); Flávia Maria Pinheiro Paulino (CPF XXX.937.673-XX); Graciela Rocha Donald (CPF XXX.686.021-XX); João Pedro Estima de Souza (CPF XXX.842.907-XX); Nattan Soares Sousa (CPF XXX.790.643-XX) e Patrícia Maia Barreto Medeiros (CPF XXX.856.164-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.